Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal por meio de “habeas corpus” é medida excepcional, somente se justificando se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria ou de materialidade, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.

2. Considerando que não foi acostada aos autos cópia das peças necessárias à apreciação do pedido de trancamento da ação penal, inviável a sua admissão.

3. Não há que falar em violação ao contraditório e à ampla defesa se, em consulta ao andamento da ação penal, a denúncia foi recebida e a Defesa Técnica apresentou resposta à acusação.

4. Ordem parcialmente admitida, e, nesta extensão, denegada.